Tribunal: TJES
Processo: 5018378-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E LIMITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – ESPONDILOARTROSE E RADICULOPATIA – COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR – DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – NEXO CAUSAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. É devida a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 e a limitação da contribuição previdenciária nos termos do art. 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, quando demonstrado que o contribuinte é portador de moléstia profissional.

2. Nos termos da Súmula 598 do STJ é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda, sendo suficiente, para fins de convencimento judicial, prova documental idônea produzida por profissional habilitado.

3. Comprovada por laudo médico particular a existência de espondiloartrose e radiculopatia cervical e lombar, e demonstrado o nexo de causalidade entre a moléstia e o exercício da função pública, impõe-se o reconhecimento da natureza ocupacional da enfermidade.

4. A exigência exclusiva de laudo emitido por junta médica oficial desconsidera o poder instrutório do magistrado e afronta o princípio da dignidade humana, além de contrariar orientação jurisprudencial consolidada.

5.

Recursos desprovidos. Reexame necessário julgado prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018378-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: REGINA CELIA MELO DAMIANI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO

E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5018378-42.2023.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTES: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: REGINA CÉLIA MELO DAMIANI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E LIMITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – ESPONDILOARTROSE E RADICULOPATIA – COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR – DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – NEXO CAUSAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. Conforme o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 ficam isentos do Imposto de Renda, e, a teor do art. 40, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, tem direito à limitação da contribuição previdenciária, o contribuinte que demonstrar ser portador de moléstia profissional.

2. Nos termos da Súmula 598 do STJ é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda, sendo suficiente, para fins de convencimento judicial, prova documental idônea produzida por profissional habilitado.

3. Comprovada por laudo médico particular a existência de espondiloartrose e radiculopatia cervical e lombar, e demonstrado o nexo de causalidade entre a moléstia e o exercício da função pública, impõe-se o reconhecimento da natureza ocupacional da enfermidade.

4. A exigência exclusiva de laudo emitido por junta médica oficial desconsidera o poder instrutório do magistrado e afronta o princípio da dignidade humana, além de contrariar orientação jurisprudencial consolidada.

5.

Recursos desprovidos. Reexame necessário julgado prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

DE APELAÇ
ÕES

E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,
15

de
julho

de
2025
.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO

E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5018378-42.2023.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTES: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: REGINA CÉLIA MELO DAMIANI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Dispõe o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, que:

“
Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[
...
]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Piaget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)(Vide Lei nº 13.105, de 2015)(Vigência).

No mesmo sentido, o §3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 dispõe:

“
§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável [...]”.

E
o art. 40 § 21, da Constituição Federal prevê que:

“
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

[...]

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)”.

Esclareça-se, por outro lado, que a jurisprudência vem mitigando a regra prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/1995 - a qual exige que a moléstia seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - quando a parte comprova, por outros meios também idôneos, que é portadora de doença ensejadora da isenção de imposto de renda.

Desse juízo:

“
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064/ DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.

2. Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 598/STJ: ”É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

4. Recurso ordinário provido.”

(STJ - RMS: 57058 GO 2018/0078361-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA ATEROSCLERÓTICA DO CORAÇÃO COM LAUDO PARTICULAR ATESTANDO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, INC. XIV, DA LEI 7.713/1988. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. TAREFA JURISDICIONAL. LAUDO PERICIAL. NÃO ADSTRIÇÃO DO JULGADOR.

1. - No caso, o agravado é militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e sustenta ser portador de cardiopatia grave e, portanto, fazer jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988. Contudo, a Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo concluiu que o agravado sofre de doença aterosclerótica do coração e não se enquadra como portador de doença especificada no Inciso XIV do artigo 6º da lei nº 7713/88, ou § 2º do art. 30 da Lei nº 9.250/95 e suas alterações posteriores.

2. - Embora a prova pericial se mostre de grande relevância, é certo que ela não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Deste modo, é dado ao julgador com base em laudos médicos particulares concluir que o autor é portador de cardiopatia grave. Inteligência da Súmula n. 598, do STJ.

3. - Havendo necessidade de aprofundamento na investigação dos fatos, é de melhor alvitre a manutenção da decisão recorrida. Afinal, o ato judicial decisório concessivo de medida liminar surge da livre convicção e do prudente arbítrio do juiz, a teor do artigo 371, do Código de Processo Civil, diante das evidências constantes nos autos.

4. - Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AI: 00065963620178080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017).

Tal entendimento se consolidou ao ponto de gerar a edição da Súmula 598 do C. STJ que proclama que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Na hipótese
, a
apelada
, servidora pública aposentada no cargo de Analista Judiciária, juntou aos autos laudo médico particular, elaborado por
médico
ortopedista,
Dr. Ricardo Peres,
devidamente inscrito no CRM/
ES 3108 – RQE 1710
, no qual se atesta o diagnóstico de espondiloartrose e radiculopatia cervical e lombar com irradiação para os membros superiores e inferiores, desde o ano de 2017.

O especialista atribui o surgimento e agravamento da moléstia às atividades laborais exercidas pela
apelada
, consistentes em esforços repetitivos, postura inadequada e sobrecarga biomecânica.

A documentação anexada revela ainda diversos afastamentos para tratamento de saúde durante o período de atividade, o que reforça o nexo de causalidade entre a função desempenhada e a doença desenvolvida, elemento essencial à caracterização da moléstia como profissional.

É de se registrar, ainda, que a aposentadoria da
apelada
somente foi efetivada no ano de 2021, ou seja, a moléstia surgiu e se manifestou enquanto ela ainda se encontrava em efetivo exercício funcional, reforçando o vínculo causal necessário.

A sentença reconheceu a veracidade da moléstia e sua origem ocupacional, conferindo o direito à isenção do Imposto de Renda e à limitação da contribuição previdenciária, de acordo com os dispositivos legais mencionados.

Os argumentos recursais dos entes públicos, ao insistirem na exigência de laudo oficial e na impossibilidade de interpretação extensiva do rol legal, confrontam-se diretamente com a atual orientação dos Tribunais Superiores, que prestigiam a efetividade do direito material e a razoabilidade na análise das provas.

Interpretar a exigência legal de forma restritiva, negando o direito à isenção com base exclusivamente na ausência de laudo emitido por junta médica oficial, implica subverter a finalidade social da norma isentiva, que visa justamente a atenuar o ônus financeiro daqueles acometidos por enfermidades graves e de reconhecida origem ocupacional, conforme já reconhecido pelos tribunais pátrios em julgamentos de casos análogos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. DOENÇA GRAVE. ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E BENEFÍCIO INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO.

1. A teor do disposto no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de espondiloartrose anquilosante com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

3. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação vigente até a EC nº 103/2019, no tocante às contribuições previdenciárias dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previa a incidência apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

4. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, foi revogado pelo artigo 35, I, a, da EC nº 103, de 12.11.2019.

5. A EC 103/2019, em seu artigo 36, II e parágrafo único, prevê que, para os regimes próprios de previdência social dos Estados, a revogação prevista na alínea a do inciso I do art. 35, somente passa a vigorar na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que a referende integralmente, registrando que a lei em referência não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

6. No caso dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, o § 3º, do artigo 40, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019), manteve expressamente o benefício em referência para os inativos portadores de doenças graves, como a espondiloartrose anquilosante.

7. Nos termos do artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020, a contribuição dos servidores públicos civis incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

8. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5026713-21 .2021.8.08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível,
Publicado em: 13/11/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IRPF . POLICIAL MILITAR APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. ROL. INTERPRETAÇÃO. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ.

1. Os valores recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) poderão ser isentos do pagamento do referido imposto nas situações específicas elencadas no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988.

2. A fruição do direito à exclusão do crédito tributário por meio da isenção exige a cumulação de dois requisitos legais: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das moléstias previstas na lei.

3. Há orientação técnico-científica de que espondiloartrose anquilosante (letra da lei) e espondilite anquilosante referem-se à mesma doença, uma vez que a última faz parte do mesmo grupo da primeira.

4. O portador de espondilite anquilosante faz jus à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria (Lei nº 7.713/1998, art. 6º, XIV). Precedentes.

5. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (STJ, Súmula 598).

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07043304120218070018 1413100, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/03/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2022).

Ademais, a isenção fiscal em tela tem natureza assistencial e justifica-se no objetivo de atenuar os ônus financeiros do aposentado que, acometido de moléstia grave, demanda gastos contínuos com tratamentos médicos, medicamentos e outros cuidados com a saúde,
e
não se reveste de privilégio fiscal, mas de justiça distributiva e solidariedade, princípios ínsitos à Constituição Federal.

Por tais razões, nego provimento aos recursos de apelação interpostos
p
elo
Estado do Espírito Santo e p
elo
Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado do Espírito Santo
– IPAJM,
e julgo prejudicado o
reexame necessário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)